Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. ARTIGO 406 DO CC. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.111.117/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios referida no art. 406, do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Cuida-se de precedente qualificado, firmado em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do Judiciário.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.